Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA DA SILVA ALVIM, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança, impetrado para prevenir ato do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alegou ser profissional do ramo de estética corporal e, entre os serviços, oferece o bronzeamento artificial. Contudo sua atividade estaria na iminência de ser suspensa pela autoridade coatora, que rotineiramente lacra equipamentos dessa natureza, utilizando-se da RDC n. 56, de 2009, da ANVISA que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética em todo o território nacional. Sustentou que esse ato normativo foi declarado nulo em outra ação e tal decisão mantida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que nenhuma das partes neste processo teria figurado naquele em que fora declarada nula a RDC ANVISA n. 56, de 2009, e a respectiva sentença não teria efeito ultra pars. Ademais, permanecendo válida a resolução, não haveria ilegalidade no suposto ato fiscalizatório do poder público. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos da exordial. Requereu a “antecipação de tutela pretendido, atribuindo-lhe o efeito pretendido, ordenando a suspensão do auto de infração que possa ser imposto pela agravada, de modo que a agravante possa operar na sua área de excelência sem a interferência estatal” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 34692103. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de Liminar impetrado por ROBERTA DA SILVA ALVIM, em desfavor de ato praticado pelo Senhor SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, buscando, liminarmente, a concessão da medida para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade proteger a livre iniciativa de supostos arbítrios estatais contidos na Resolução no 56/2009 da ANVISA, a qual entende ser nula. Narra que iniciou o processo de aquisição de insumos, mão de obra, produtos e licenças, com o intuito de atuar na área de estética corporal, mais especificamente o bronzeamento artificial, em razão da Sentença prolatada pela 24a vara federal de São Paulo, nos autos do processo no 0001067-62.2010.4.03.6100. Relata que alguns estabelecimentos similares ter sido fiscalizado por agentes da vigilância sanitária, os quais advertiram sobre a proibição de ter equipamento de bronzeamento artificial. Busca, portanto, garantir o seu labor, evitando eventuais surpresas com algumas arbitrariedades ou abuso de poder no fornecimento do serviço de bronzeamento artificial, afirmando que os agentes fiscais não têm o conhecimento da existência de autorização judicial para tanto, impondo multas indevidas e o lacramento do aparelho. Menciona decisões judiciais declarando a nulidade da Resolução no 56/2009 i, como as proferidas pela 1a Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo/SP (processo no 0049984-95.2009.8.26.0564) e pela 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São José do Rio Preto/SP (processo no 1016366- 57.2019.8.26.0576). Também cita a sentença da Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, declarando nula a RDC ANVISA no 56/2009 (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), informando que o col. STF já reconheceu o efeito da referida decisão em sede de ARE no 1.353.466 no dia 09/11/2021. Alerta que se houve uma interdição, fundada na resolução que já foi declarada nula, entende que estará na iminência de encerrar suas atividades, se vier a acontecer, uma vez que não poderá exercer suas atividades econômicas. Requer a concessão do pedido de liminar para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade proteger a livre iniciativa de supostos arbítrios estatais contidos na Resolução no 56/2009 da ANVISA. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando a liminar em caráter definitivo, nos termos anteriormente delineados Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. De início, ressalto que Mandado de Segurança deve ser impetrado contra ato materializado (ou a ser praticado) por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, e não contra pessoa jurídica, ainda que de Direito Público. Com amparo no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, o juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se dê ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada, no caso, o Distrito Federal, enviando-lhe cópia da exordial, para que, querendo, ingresso no feito. Trata-se, portanto, de uma faculdade atribuída ao ente distrital. Dessa forma, exclua-se, de ofício, o Distrito Federal do polo passivo da lide, devendo constar apenas como Autoridade Impetrada o Senhor SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Anote-se. Aparadas essas arestas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante, em sede de liminar, postula a concessão da medida para assegurar o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade de proteger os supostos arbítrios estatais baseados na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Para tanto, menciona decisões judiciais reconhecendo a nulidade da Resolução no 56/2009 – ANVISA, dentre elas, a proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), de cunho abrangente, visando demonstrar seu alegado direito líquido e certo ante a possibilidade de eventual coação ilegal a ser praticada pela Autoridade dita Coatora. Analisando os autos, verifico que as alegações da parte impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo, cujas alegações formuladas são unilaterais, necessitando das informações da Il. Autoridade Coatora para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda posta em juízo. Observe-se que o pedido da impetrante tem amparo em decisão judiciais em que não foram partes a impetrante e a ANVISA, inclusive na ação que tramitou perante a 24a Vara Federal de São Paulo, que declarou nula a RDC no 56/2009 – ANVISA, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100. Logo, incabível a impetrante alegar em relação ao Distrito Federal, que é terceiro na referida demanda, até porque a decisão mencionada em nada se refere às partes ora litigantes. Dessa forma, não se pode falar em eventual ilegalidade a ser praticada pelos agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Para mais, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), proíbe, especialmente no seu artigo 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. No entanto, nessa análise preliminar, não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante, bem como não vislumbro, a priori, ilegalidade ou abuso de poder na possível aplicação da Resolução RDC no 56/2009, ora atacada, já que, ao que se apresenta, possui finalidade intrínseca de proteção à saúde da população. De outro turno, possuem as Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde, à inclusão das substâncias mencionadas na Portaria, podendo, dentro da razoabilidade, proibir determinados procedimentos. Relembro que a ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal no 9.782/1999, a qual tem por finalidade “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6o). Com efeito, referida Lei conferiu a ANIVSA a competência para “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”, consoante redação do artigo 7o, caput e artigo 2o, inciso III). A propósito, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a possível ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a sua abstenção, o que não verifico, neste juízo perfunctório. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo indeferiu a liminar sob dois fundamentos: a) inexistência de efeito ultra pars das decisões judiciais invocadas pela impetrante e; b) que a pretensão viola a RDC n.56 de 2009, da ANVISA. Nas razões recursais, a agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, limitando-se a repristinar os argumentos de que haveria outros julgados como o reconhecimento da nulidade do ato normativo, mas não declinou qualquer razão que impugnasse o fundamento central da decisão, de que tais julgados não teriam eficácia em face ao Distrito Federal ou ultra pars. Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional da 3a Região, verifica-se que sua jurisprudência, sem oscilações, prestigia a legalidade da RDC 56/2009 da ANVISA. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator